Tribunal: CARF
Processo: 10980.002981/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002981/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.791 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
PETELUS COM DE PROD DE BELEZA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-33.444, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório Executivo no 76, de 05/04/2010, emitido ao amparo do Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002981/2008-52
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002981/2008-52

Decisório SECAT/EQCAD/DRF/CTA, que excluiu a contribuinte ao Simples, com
efeitos a partir de 01/01/2003, em face de ter restado comprovado que participou como
sócia de outras empresas, aliado ao fato de que possui sócios com mais de 10% de
participação do capital de outras empresas, sendo que a receita bruta global ultrapassou
o limite estabelecido pela legislação de regência. O fundamento legal para a emissão do
ato é o artigo 9o, incisos IX e XIV, combinado com o artigo 15, inciso IV da Lei no
9.317, de 1996 com a redação dada pelo artigo 33 da Lei no 11.196, de 21/11/2005.
2. Na manifestação de inconformidade pede a revisão do ato de exclusão, tendo em vista
que preenche todas as condições para se manter no regime. Como primeiro argumento,
socorre-se do Acórdão no 30132541 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
proferido junto ao processo no 10907.000203/200488, onde foi analisado o Ato
Declaratório Executivo no 441.819, que determinou sua exclusão ao Simples, em face
de participar do capital social de outras pessoas jurídicas. Defende que tal decisão é
definitiva e implica na extinção de eventual crédito tributário, nos termos do inciso IX
do artigo 156 do Código tributário Nacional, bem como, afasta a possibilidade de sua
exclusão ao Simples com efeitos a partir de 2003.
3. Sugere que, como se trata de mesma matéria e período, não há que se falar em
exclusão desde o ano-calendário de 2003, pois a sentença assegurou sua manutenção no
regime a partir do ano calendário de 2004, devendo ser decretada a nulidade do ato ora
atacado.
4. Quanto aos fatos que teriam justificado a emissão do ato, sustenta que:
a) os sócios Marcos Vinícios Zielonka Biazzeto, Nilo Izidoro Biazzeto Neto, Raphael
Zielonka Biazzeto e, Antonio Augusto Zielonka Biazzeto, se retiraram do quadro
societário da reclamante em 30/12/2002, quando da 17a Alteração do Contrato Social;
b) em 30/12/2002 a reclamante retirou-se da empresa NBN Participações Societárias
Ltda (05.480.581/000120), conforme 1a Alteração do Contrato Social desta empresa,
bem como, retirou-se da AAB Participações Societárias (05.480.568/000170), por meio
da 1a Alteração do Contrato Social desta empresa, razão pela qual, rechaça a alegação
de que infringiu o inciso XIV do artigo 9o da Lei no 9.317, de 1996.
5. Com relação aos sócios, alega:
a) Nilo Izidoro Biazzeto Júnior retirou-se da sociedade em 24/10/2007, quando da 20a
Alteração do Contrato Social;
b) ainda com relação à pessoa de Nilo Izidoro Biazzeto Júnior, está errada a alegação de
que durante os anos calendário de 2002 a 2008 participou do quadro social da empresa
MARN Participações Ltda (03.796.896/000155),
uma vez que esta empresa foi extinta no ano calendário de 2008, tendo restado inativa
no ano calendário de 2007;
c) a empresa MARN faturou no ano calendário de 2003 a importância de R$19.830,00,
nos anos de 2004 e 2005 acumulou prejuízos e no ano de 2006, obteve receitas da
ordem de R$124.559,51, os quais somados à receita da ora reclamante, totalizaram
R$1.325.121,11, sendo que então, entrou em vigor o novo limite de receitas que é de
R$2.400.000,00;
d) que resta demonstrado que a reclamante possui condições legais de permanecer no
Simples, devendo ser observada a sentença emitida pelo CARF.
6. Argumenta que na medida em que o Fisco tolhe o direito líquido e certo do
contribuinte permanecer, legal e validamente, em regime tributário mais vantajoso, resta
demonstrado o caráter confiscatório dessa atitude, defeso pelo princípio constitucional
da vedação ao confisco.
7. Pede o provimento da manifestação de inconformidade para que seja anulado o ato
guerreado e, que seja garantida sua reinclusão ao Simples desde 2004.”

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002981/2008-52

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Incabível aplicar a nulidade prevista no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 ao ato
administrativo lavrado por pessoa competente, que além disso, contém a descrição do
fato excludente e as normas às quais este se subsume, não configurando o cerceamento
do direito de defesa.
NULIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA INEXISTÊNCIA A decisão
administrativa referente a determinado ato de exclusão não é aplicável a nova ação,
decorrente de reexame do assunto, face a novas provas angariadas.
SIMPLES. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e
que a receita bruta global, no ano-calendário de 2002, ultrapassou o limite legal, é
cabível a exclusão da sistemática do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2003.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
PARTICIPAÇÃO
DOS
SÓCIOS
EM
OUTRAS
EMPRESAS.
Impõe afastar a hipótese impeditiva de que os sócios participam de outras empresas,
quando resta comprovado que os mesmos haviam se retirado do quadro societário da
reclamante, já em 2002, qual seja, antes de o ADE atacado iniciar seus efeitos.
SIMPLES EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM OUTRAS
PESSOAS JURÍDICAS.
Afasta-se a hipótese de afronta ao disposto no inciso XIV do artigo 9o da Lei no 9.317,
de 1996, se a pessoa jurídica comprova ter se retirado do quadro societário das empresas
de que participava, antes de o ADE iniciar seus efeitos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“8. A pessoa jurídica discorda de sua exclusão ao Simples e, em preliminar, alega estar
ao amparo de decisão definitiva proferida pelo CARF junto ao processo no
10907.000203/200488.
9. Por primeiro é de se analisar a alegação de que o presente ato de exclusão deve ser
declarado nulo à medida em que trata de mesma matéria e período.
10. Quanto à nulidade, argüida com fulcro no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
cumpre observar que dispõe a norma:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
11. Nada há de irregular no fato de ter sido emitido um novo ato de exclusão, mesmo já
havendo uma sentença administrativa favorável ao contribuinte, caso a autoridade fiscal
demonstre e comprove a existência de impedimentos à permanência da reclamante no
benefício. Saliente-se que a Lei no 9.784, de 1999, estabelece em seu art. art. 2o, que a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, os princípios constitucionais da
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002981/2008-52

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. A mais
abalizada doutrina enuncia que toda atividade da Administração Pública se passa na
esfera infra-legal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
12. Além disso, o ADE foi lavrado por autoridade administrativa, cuja competência lhe
foi conferida pela Lei no 9.317, de 1996, art. 15, § 3o. Dessa forma, não há que se falar
em nulidade do Ato Declaratório Executivo em questão.
13. Conforme se pode verificar pela documentação anexada por cópia, a empresa foi
excluída do benefício em 2003 pela então DRF-Paranaguá, pelo fato de participar do
capital social de outra pessoa jurídica, com infração ao disposto no inciso XIV do artigo
9o da Lei no 9.317, de 1996.
14. Apreciando a manifestação apresentada pela interessada, a DRJ/CTA concluiu pela
procedência da exclusão. A decisão do Recurso Voluntário encaminhado ao CARF foi
pelo provimento do pedido.
15. Quanto à alegação de que em face de existir julgamento anterior que lhe foi
favorável o presente ato de exclusão deve ser declarado nulo, também não prospera. A
opção ao Simples era, à época, ato volitivo do contribuinte, sujeito a uma posterior
averiguação do fisco, a fim de comprovar se a empresa preenchia os requisitos previstos
na norma, para usufruir o benefício. Desta forma, a qualquer tempo, o sujeito passivo
pode estar sujeito a ação do fisco, situação que persiste até hoje. Isso não quer dizer que,
constatada qualquer das hipóteses impeditivas de adesão ao Simples, eventual ação
fiscal para reaver os tributos que foram recolhidos a menor, tenha o condão de deixar de
observar o prazo decadencial. Contudo, o ato de exclusão deve ser emitido e mais, deve
observar os prazos para seus efeitos, os quais são estabelecidos na legislação de
regência.
16. No presente processo, diversamente do anterior, a autoridade fiscal aprofundou as
análises e juntou aos autos vasta documentação a fim de demonstrar que a empresa se
encontrava no Simples de forma irregular. Observe-se a análise descritiva que consta do
Despacho Decisório:
Em relação a infringência do inciso IX, o relatório resumido de fl. 17 discrimina os
sócios participantes do capital de outras empresas, a saber:
O sócio NILO IZIDORO BIAZZETTO JÚNIOR, portador do CPF 147.163.80904,
no período de 18/06/2002 a 08/01/2008, participou com 90% do capital social da
empresa Mam Participações Ltda, CNPJ 03.796.896/000155 (fls. 18/21). tendo,
ambas as empresas (Petelu's e Mam) auferido receita bruta, no ano de 2002, no
montante de R$ 1.517.059.64 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, cinqüenta e
nove reais e sessenta e quatro centavos), extrapolando assim o limite estabelecido na
legislação para a permanência no sistema simplificado e favorecido de tributação,
conforme tela "Consulta Declaração IRPJ/ 2003", ano calendário 2002, à fl.16.
O sócio NILO IZIDORO BIAZZETTO NETO, portador do CPF 003.494.23946, a
partir de 14/04/1998 participa com 97,17% do capital social da empresa Portfólio
Produções Fotográficas Ltda. CNPJ 02.482.338/000152, e no período de 24/09/2001
a 10/09/2002 participou com 50,0% do capital social da empresa Café Biazzetto
Ltda.
CNPJ 04.682.218/000124 (fls.22/23), tendo, em conjunto (Petelu's, Portfólio e Café
Biazzetto) auferido receita bruta, no ano de 2002, no montante de R$ 1.223.627,51
(um milhão, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e
um centavos), extrapolando assim o limite estabelecido na legislação para a
permanência no sistema simplificado e favorecido de tributação, conforme tela
"Consulta Declaração IRPJ/ 2003", ano calendário 2002, às fls.24/26.
O sócio ANTONIO AUGUSTO ZIELONKA BIAZZETTO, portador do CPF
006.198.74929, no período de 11/10/2000 a 30/07/2008, participou com 83,33% do
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002981/2008-52

capital social da empresa Lui Botica Cosméticos Ltda. CNPJ 01.273.729/000102, e
no período de 03/05/2000 a 28/01/2003, participou com 12,75% do capital social da
empresa Marn Participações Ltda, CNPJ 03.796.896/000155 (fls.27/28), tendo, em
conjunto (Petelu's, Lui Botica e Marn) auferido receita bruta, no ano de 2002, no
montante de R$ 1.702.617,35 (um milhão, setecentos e dois mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), extrapolando assim o limite estabelecido
na legislação para a permanência no sistema simplificado e favorecido de tributação,
conforme tela "Consulta Declaração IRP J/2003", ano calendário 2002, às fls.29/31.
O sócio RAPHAEL ZIELONKA BIAZZETTO, portador do CPF 026.665.31970,
desde 16/12/1999, participa com 99,33% do capital social da empresa Raphael
Biazzetto Esportes Ltda, CNPJ 03.567.551/000120 (fls.32/33), e ambas (Petelu's e
Raphael Esportes) auferido receita bruta, no ano de 2002, no montante de
R$1.208.869,46 (um milhão, duzentos e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
quarenta e seis centavos), extrapolando assim o limite estabelecido na legislação
para a permanência no sistema simplificado e favorecido de tributação, conforme
tela "Consulta Declaração IRP J/2003", ano calendário 2002, à fl.34/35.
Em relação a infringência do inciso XIV, constatase que a empresa, a partir de
26/12/2002, participou como sócia das empresas: "AAB Participações Societárias
Ltda com CNPJ 05.480.568/000170" e "NBN Participações Societárias Ltda CNPJ
05.480.581/000120". conforme se infere da fl.36.
17. A fim de rebater tais fatos a reclamante alega que os sócios Marcos Vinícios
Zielonka Biazzeto, Nilo Izidoro Biazzeto Neto, Raphael Zielonka Biazzeto e, Antonio
Augusto Zielonka Biazzeto, se retiraram do quadro societário da reclamante em
30/12/2002, quando da 17a Alteração do Contrato Social e que Nilo Izidoro Biazzeto
Júnior retirou-se da sociedade em 24/10/2007, quando da 20a Alteração do Contrato
Social.
18. Pois bem, analisando a Décima Sétima Alteração do Contrato Social da empresa
Petelu’s, fls 7678, datada de 30 de dezembro de 2002 e levada a registro em 28/01/2003,
impõese reconhecer que, tendo o ADE em análise, sido emitido em 2010, em relação
aos sócios Marcos Vinícios Zielonka Biazzeto, Nilo Izidoro Biazzeto Neto, Raphael
Zielonka Biazzeto e, Antonio Augusto Zielonka Biazzeto ele é inócuo, uma vez que a
alteração do contrato foi registrada dentro dos trinta dias estabelecidos para que seus
efeitos retroajam à data da reunião.
19. Por outro lado, em relação ao sócio Nilo Izidoro Biazzeto Júnior, CPF
147.163.80904 o ADE deve gerar plenos efeitos uma vez que restou comprovada a
participação do mesmo como sócio da reclamante até sua saída ocorrida em 24/10/2007,
quando da 20a Alteração do Contrato Social da empresa. Portanto, restou comprovado
que entre 2002 e 2007 a reclamante usufruiu indevidamente dos benefícios do Simples.
20. Relativamente ao fato de a empresa Petelu’s participar do capital social das
empresas "AAB Participações Societárias Ltda com CNPJ 05.480.568/000170" e "NBN
Participações Societárias Ltda CNPJ 05.480.581/000120", os documentos acostados
comprovam seu desligamento da empresa AAB Participações, em 13/02/2003 e da
empresa NBN Participações em 06/02/2003.
Conclusão
Assim, julgo improcedente o Ato Declaratório Executivo no 76, de 05/04/2010 no que
se refere aos sócios Marcos Vinícios Zielonka Biazzeto, Nilo Izidoro Biazzeto Neto,
Raphael Zielonka Biazzeto e, Antonio Augusto Zielonka Biazzeto, em face da
comprovação de que os mesmos se retiraram do quadro social da reclamante ainda em
2002, conforme a 17a Alteração do Contrato Social devidamente registrado, cuja cópia
consta do processo. Também e de se declarar improcedente a imputação de afronta ao
disposto no inciso XIV do artigo 9o, qual seja a pessoa jurídica participar do capital
social de outra pessoa jurídica, tendo em vista a comprovação de sua exclusão do
quadro social das mesmas, no ano calendário de 2003. Por fim, é de se julgar procedente
a exclusão da contribuinte ao Simples em face de restar comprovado que o sócio Nilo
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002981/2008-52

Izidoro Biazzeto Júnior, CPF 147.163.80904, participava com 90% do capital social da
empresa Mam Participações Ltda, CNPJ 03.796.896/000155 e, tendo ambas, auferido
receita bruta, no ano de 2002, no montante de R$ 1.517.059.64 (inciso IX do artigo 9o).”

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 136), inconformado, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
25/04/2012 (e-Fls. 137 a 151).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 22 de Março de 2012, conforme verifica-se no A.R (e-Fl. 136):
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002981/2008-52

Entretanto, o contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 25 de
Abril de 2012 (e-Fl. 137), à vista do comprovante a seguir recortado:

Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 23 de Abril de 2012, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente intempestivo, e
não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a Instância,
conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Menciona-se, ainda, que consta Despacho da DRF (e-Fls. 177) nos autos,
constatando a intempestividade do Recurso Voluntário:
“Trata o presente processo de exclusão da empresa em epígrafe do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte – Simples.
A empresa foi cientificada do acórdão 06-33.444 da 2a Turma da DRJ/CTA, de 01 de
setembro de 2011 (fls. 118 a 124), em 22 de março de 2012, conforme AR juntado às
fls. 136.
Tendo apresentado Recurso Voluntário, juntado às fls. 137 a 151, informamos que:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002981/2008-52

a) está intempestivo, tendo-se em vista que foi recepcionado em 25 de abril de 2012,
conforme consta às fls. 137, e a ciência deu-se em 22/03/2012;
b) foi assinado pelo próprio representante legal da pessoa jurídica, conforme 22a
Alteração Contratual (fls. 155 a 159), cuja assinatura confere com a do documento de
identificação juntado às fls. 152.
Considerando o art. 35 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, proponho o envio
do presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF/MF/DF
(01.15169-0), para providências cabíveis.”

Ademais, analisando-se o teor da peça recursal, verifica-se que a Recorrente alega
equivocadamente a tempestividade do recurso, como se tivesse tomando ciência da decisão de 1o
instância em 30 de Março de 2012. Acontece que, conforme acima demonstrado, a efetiva
ciência ocorreu em 22 de Março de 2012.
Assim, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72, razão pela qual não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital